Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715297-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA LUIZA DOS SANTOS BARROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença[2] que julgara procedentes os pedidos aviados pela autora, tendo sido apurado que não exibira o réu, ora apelante, o comprovante de pagamento das custas recursais na data da interposição do apelo, dia 25 de setembro de 2025, configurando-se preparo inexistente, dada a comprovação tardia, pois coligira aos autos o respectivo comprovante de pagamento apenas no dia 1o de outubro de 2025[3], fora-lhe assinalado prazo para que realizasse o preparo na forma dobrada, recolhendo o equivalente ao já recolhido[4]. Conquanto devidamente intimado, o apelante não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para que realizasse o preparo na forma dobrada[5]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem o apelante, instado a tanto, promoveu o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado, recolhendo o equivalente ao já despendido, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo na forma dobrada, ante a incompletude do preparo no ato da interposição do recurso, no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo formulado deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados ao apelante para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID Num 78101340 (fls.312/323). [2] Sentença ID Num 78101337 (fl.308/309). [3] Comprovante ID Num ID 78101342 (fl.325). [4] Despacho ID Num 78781053 (fl.95). [5] Certidão ID Num 79229646 (fl.372).